Tribunal: TJDFT
Processo: 0710724-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DE CONSULTA AOS SISTEMAS RENAJUD E SISBAJUD. LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL DESDE A ÚLTIMA PESQUISA. DE BENS NOS SISTEMAS SINESP, INFOSEG, SNIPER E ERIDF RAZOABILIDADE. COOPERAÇÃO PROCESSUAL. PESQUISA. DE BENS NOS SISTEMAS SINESP, INFOSEG, SNIPER E ERIDF. NÃO CABIMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O pedido de reiteração de pesquisa patrimonial por meio dos sistemas de consulta à disposição do Poder Judiciário (SISBAJUD e RENAJUD) deve ser analisado tendo em conta a possibilidade de alteração patrimonial do devedor, assim como o tempo decorrido desde a última consulta, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
2. Na hipótese vertente, as últimas pesquisas promovidas nos sistemas conveniados (SISBAJUD e RENAJUD) foram realizadas em maio de 2018, isto é, há aproximadamente cinco anos, revelando decurso de prazo razoável a justificar o pleito de renovação das consultas, diante da possibilidade de alteração na situação financeira da devedora.
3. Não há efetividade na pesquisa, via SNIPER, seja por encontrar-se, ainda, em fase de implementação, seja pelo fato de que os banco de dados disponíveis até o momento podem ser alcançados pelos sistemas comuns. Por sua vez, o sistema E-RIDF não se encontra mais ativo.
4. “O SINESP e o INFOSEG são redes que integram informações dos órgãos de Segurança Pública, Justiça e de Fiscalização em todo o país, provendo dados de pessoas com inquéritos, processos, mandados de prisão, além de dados de veículos, condutores e armas, o que não se mostra proveitoso à pesquisa de bens passíveis de penhora” (Acórdão 1813390, 07454071620238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2024, publicado no PJe: 21/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.